Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA No 1007859-43.2018.8.11.0000
AUTORES: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER
RÉU: ODALGIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER, em razão de decisão que NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno e manteve a decisão que retificou o valor da causa para R$ 20.244.968,92 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), que é o valor do proveito econômico buscado na decisão rescindenda.
A parte Recorrente sustenta que: 1) “os novos declaratórios não estão sendo opostos contra o julgamento dos declaratórios anteriores e definitivamente não possuem caráter protelatório. A sua necessidade deve-se à recente juntada aos autos do v. voto vencido, que deve ser aclarado para permitir a análise do caso pelos Tribunais Superiores”; 2) há erro material no voto vencido, uma vez que o dispositivo que prevê o depósito prévio de 5% é o artigo 968, II do CPC, e não o artigo 966; 3) há obscuridade no voto vencido, uma vez que “ao divergir do entendimento da Eminente Des. Relatora, reconhecendo a imprescindibilidade da prova pericial para se apurar o valor real da causa, menciona em diversas passagens que a quantia de R$ 20.244.968,92 (vinte milhões duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais, noventa e dois centavos) trata-se de “valor meramente hipotético”.
Foram apresentadas as contrarrazões id 31802971, postulando pelo desprovimento do recurso.
Verificando que os Embargos de Declaração versam sobre a matéria contida no voto vencido, determino a remessa dos autos para que o 5o Vogal analise o recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi